Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730701-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIK BEZERRA ADVOGADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735008-27.2020.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME e CANDIDO CALAZANS – CURSO PRÉ-VESTIBULAR LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134843968 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de adjudicação do veículo I/HYUNDAI ELANTRA, PAJ 9349/DF, chassi KMHDH41GBFU404882, com a manutenção dos débitos administrativos e tributários registrados em nome da executada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que a demanda originária tem por objeto dívida no importe atualizado de R$ 333.682,28 (trezentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) e que somente foi encontrado o veículo penhorado, sobre o qual recaem débitos tributários e administrativos no importe de R$ 12.708,30 (doze mil e setecentos e oito reais e trinta centavos). Alega haver pleiteado a adjudicação do veículo, porém, com a manutenção dos débitos em nome da agravada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME, para que não respondesse por dívidas para as quais não concorreu. Obtempera que tal pretensão encontra amparo na jurisprudência deste egrégio tribunal, ressaltando que o veículo se encontra no pátio do DETRAN/DF, podendo ser leiloado a qualquer momento e sujeito à depreciação. Ao final, o agravante pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a adjudicação do veículo penhorado em seu favor, livre de ônus tributários e administrativos. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39591582, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o r. despacho exarado no ID 40629231, foi determinada a intimação do agravante para que se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em virtude de haver formulado pedido de alienação do veículo penhorado, por não mais se encontrar interessado na adjudicação do bem. O agravante manifestou-se no ID 40867544, reconhecendo a ocorrência da perda do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise ao processo de origem, verifica-se que a agravante informou que não teria mais interesse na adjudicação do veículo, oportunidade em que pleiteou a alienação do bem, para que o produto da venda seja utilizado como pagamento parcial da dívida exequenda, depois de abatidos os tributos e demais encargos incidentes (ID 139242190). O pedido foi deferido pelo Magistrado de primeiro grau, conforme a r. decisão exarada no ID 140291007 do processo originário. É de se concluir, portanto, que não mais subsiste qualquer interesse do agravante em relação ao provimento recursal deduzido no agravo de instrumento ora em apreço, por haver desistido da adjudicação do veículo penhorado, circunstância que torna inviabilizado o prosseguimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.